Tribunal: TJSP
Processo: 2257403-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – RECONHECIMENTO

RECURSO NÃO CONHECIDO